Tribunal: TJSP
Processo: 1020274-25.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que aponta a omissão em relação à majoração dos honorários – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706845
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1020274-25.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é embargante ECOMOBILE COM E IMP LTDA., é
embargada TATIANE DE MORAES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das
Cruzes Voto no 42322- O/AL/E/D/V/S
VOTO No.: 42322
EDEC.No.: 1020274-25.2018.8.260361/50000
COMARCA.: MOGI DAS CRUZES 5a VARA CIVEL
EBTE. : ECOMOBILE COM. E IMP. LTDA
EBDA.: TATIANE DE MORAES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Embargos de declaração
Embargante que
aponta a omissão em relação à majoração
dos honorários
Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento
do recurso Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. acórdão de fls. 173/180 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação da
embargada.
Sustenta a empresa embargante, em síntese,
que a decisão embargada contém omissão porque não observou
o artigo 85, § 11 do CPC (fls. 1/6).
Recurso tempestivo mas não respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das
Cruzes Voto no 42322- O/AL/E/D/V/S
8/10).

É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada.
Dentre
as
inovações

trazidas
pela
legislação processual atual está a regra contida no artigo
85, § 11, que autoriza o Tribunal, ao julgar o recurso,
majorar os honorários fixados anteriormente, estabelecendo
ainda os critérios a serem observados para tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado
do verbo majorar na forma imperativa, tal não significa
que seja obrigatória a exasperação.
O dispositivo em tela deve ser interpretado
de maneira sistemática e não gramatical.
Importante
destacar
que
a
Constituição
Federal erigiu à garantias fundamentais em todo e
qualquer processo judicial o contraditório, a ampla defesa
e os respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante, não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação
nesse
sentido
importa
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das
Cruzes Voto no 42322- O/AL/E/D/V/S
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do artigo
1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como não se vislumbrou qualquer
abusividade
ou
intuito
protelatório
por
parte
da
recorrente, não houve a majoração.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das
Cruzes Voto no 42322- O/AL/E/D/V/S
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).

Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das
Cruzes Voto no 42322- O/AL/E/D/V/S
IRINEU FAVA
Relator